Tribunal: STF
Processo: ARE 1583543
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Deficiência na demonstração. Termos genéricos. Justiça gratuita. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão manteve decisão mediante a qual indeferido pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação e determinado o recolhimento do preparo.
2. A recorrente alegou violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, argumentando ausência de fundamentação do Tribunal de origem sobre a integralidade dos argumentos e o preenchimento dos requisitos para a justiça gratuita. Pediu o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão ou, quando menos, decretar sua nulidade.
3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LXIX, e 93, inc. IX, da CRFB, em razão do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais matérias pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. O agravo interno interposto não foi provido.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação por parte do Tribunal de origem e (ii) estabelecer se o indeferimento da gratuidade da justiça exigiria reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. Os embargos declaratórios foram apreciados e as decisões foram suficientemente fundamentadas, conforme o Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE), que exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
6. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sendo insuficiente a mera alegação genérica e abstrata de relevância da controvérsia.
7. Para divergir do acórdão recorrido, que concluiu pela capacidade econômica da recorrente para arcar com o preparo, e acolher sua argumentação sobre a insuficiência de recursos, seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
8. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, é possível a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. A insistência em recursos protelatórios pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática. Caráter manifestamente infringente. Recebimento como agravo interno. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias. Decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo não provido.” (e-doc. 66, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 75).

3.1. Assevera que, “mesmo instado em mais de uma oportunidade, o Tribunal de origem, por meio do v. acórdão recorrido, não se manifestou sobre a integralidade dos argumentos, incorrendo em manifesta ausência de fundamentação” (e-doc. 75, p. 12).

3.2. Afirma que “a Recorrente demonstrou desde o Recurso de Apelação que não tem condições de arcar com as despesas processuais (que, por sinal, no E. TJSP atingem patamares estratosféricos) e está contabilizando prejuízo financeiro há anos”, e que “demonstrou cabalmente o preenchimento dos requisitos necessários para que pudesse usufruir dos benefícios da justiça gratuita” (e-doc. 75, p. 14-17).

3.3. Pede “ seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou, quando menos, seja decretada a nulidade do v. acórdão, determinando-se que o E. Tribunal a quo realize novo julgamento, desta vez apreciando todas as questões suscitadas“ (e-doc. 75, p. 19-20).

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 99).

5. O agravo interno interposto não foi provido (e-doc. 106).

6. A agravante reitera os termos do recurso extraordinário (e-doc. 102).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
8.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 66 e 80, tem-se que a decisão do acórdão recorrido e dos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

9. Registre-se, também, que a mera alegação genérica e abstrata de que, “em matéria tributária a legislação de regência alcança um enorme grupo de contribuintes, de modo que a repercussão geral sob o ponto de vista social, econômico, jurídico e político está sempre presente” (e-doc. 75, p. 5) tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

9.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 75, p. 5-6), apenas com a afirmação de que “o objeto do presente apelo extremo envolve todas as pessoas que buscam o Poder Judiciário, na medida em que se discute, no mérito, a violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da CF)”, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida em concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

9.2. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:

“(...) II.1. DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
9. Preliminarmente, evidenciando a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, nos termos dos artigos 102, § 3º, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil e 322 e seguintes do Regimento Interno deste E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, necessário demonstrar a presença do requisito da repercussão geral das questões constitucionais que são objeto deste recurso extraordinário. 
10. Destaca-se que em matéria tributária a legislação de regência alcança um enorme grupo de contribuintes, de modo que a repercussão geral sob o ponto de vista social, econômico, jurídico e político está sempre presente. 
11. O mesmo ocorre com questões processuais, pois todos os jurisdicionados podem vir a ter contra si uma decisão nula por ausência de fundamentação / negativa da prestação jurisdicional em sua íntegra. 
12. Nessa linha, o tema possui repercussão geral no âmbito social, econômico e político. 
13. No que se refere à repercussão no ponto de vista jurídico, maiores delongas não são necessárias. O objeto do presente apelo extremo envolve todas as pessoas que buscam o Poder Judiciário, na medida em que se discute, no mérito, a violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da CF). 
14. Assim, evidente que tal questão envolve todos os jurisdicionados. 
15. Além disso, todos que procuram o judiciário para resolução de conflitos podem vir a ter uma decisão NÃO FUNDAMENTADA. 
16. Deste modo, a repercussão geral da questão relativa aos art. 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal envolvem TODOS OS JURISDICIONADOS situados no território nacional, podendo ser identificada no caso em tela. 
17. Tanto é assim que que este E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a repercussão geral do tema e julgou no sentido pretendido nestes autos. Confira-se: 
(...)
19. Portanto, evidente a existência de repercussão geral.” (e-doc. 75, p. 5-7).

9.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).

10. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“(...) A decisão agravada considerou que os documentos juntados eram suficientes para a apreciação do pedido de gratuidade, o que dispensa a intimação da parte para eventual complementação. Conforme nela consignado, o ativo circulante da agravante é de mais de vinte milhões de reais e seu patrimônio líquido o equivalente a quase dez milhões de reais. Tal situação patrimonial é incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. A agravante não oferece impugnação que infirme os fundamentos da decisão ora impugnada. Limita-se a afirmar que vem acumulando prejuízos e que tem dívidas e protestos em seu nome. Os documentos anexados, no entanto, evidenciam que ela goza de situação econômico-financeira que lhe permite realizar o preparo.
Tudo isso corrobora o acerto do indeferimento da gratuidade.” (e-doc. 66, p. 5-6; grifos nossos).

12. Assim, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que “os documentos anexados, no entanto, evidenciam que ela goza de situação econômico-financeira que lhe permite realizar o preparo” (e-doc. 66, p. 5) e, por conseguinte, acolher a argumentação da parte recorrente, de que “não tem receitas expressivas, sendo estas apenas suficientes para a manutenção de suas atividades e pagamento de seus empregados” (e-doc. 75, p. 18), seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A CONCILIADORES E MEDIADORES. NAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ISENÇÃO LEGAL, OU INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.479.909-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/05/2025, p. 12/05/2025).

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Justiça gratuita. Indeferimento pelo Juízo de origem. Pedido de concessão. Ausência de fato novo. Pensão alimentícia. Redução do valor. Alegada incapacidade financeira. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não merece acolhimento o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente na petição do recurso extraordinário, uma vez que essa questão já foi devidamente analisada pelo Juízo de origem, oportunidade em que o pedido foi indeferido. A parte recorrente não apresentou nenhum fato novo apto a ensejar a concessão do referido benefício por esta Corte. Precedente. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.537.719-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25/04/2025, p. 05/05/2025, grifos nossos).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator